Tribunal: TJDFT
Processo: 0000325-53.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM SATISFAÇÃO DO CRÉDITO POR ABANDONO. NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 485, INCISO III, E § 1.o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA CASSADA.

1. A intimação pessoal, prevista no §1.o do art. 485 do CPC, deve ocorrer após decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação do autor, sendo necessária a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada.

2. Para a intimação do advogado basta que a publicação se dê por meio eletrônico.

3. Deve ser cassada a sentença extintiva sem a satisfação do crédito quando observada a irregularidade no procedimento pela ausência de intimação pessoal do autor por carta com AR (aviso de recebimento)

4. Recurso conhecido e provido.